Tribunal: TJSP
Processo: 2215214-86.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumulação de auxílio-doença previdenciário e aposentadoria por invalidez acidentária - Inadmissibilidade – Cálculo homologado que observou a compensação de valores.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Atualização monetária das parcelas em atraso – Aplicação da TR – Impossiilidade ante o julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do STF - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215214-86.2018.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, é agravado ADELMO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215214-86.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2215214-86.2018.8.26.0000.
Comarca de Guarujá.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Agdo. Adelmo dos Santos.
Juiz Gustavo Gonçalves Alvarez
Voto no 36.178.
Vistos,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumulação de auxílio-doença
previdenciário e aposentadoria por invalidez acidentária -
Inadmissibilidade
Cálculo homologado que observou a
compensação de valores.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Atualização monetária das
parcelas em atraso Aplicação da TR Impossiilidade ante o
julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do STF - Recurso
improvido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão proferida a fls.
73 dos autos de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a
impugnação apresentada pela autarquia e determinou o prosseguimento da
execução promovida por Adelmo dos Santos pelo cálculo apresentado pelo
Contador Judicial.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Resposta a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215214-86.2018.8.26.0000 -Voto no
3
2 Foi concedida a Adelmo dos Santos aposentadoria
por invalidez acidentária a partir de 21.12.2012, compensando-se os valores
pagos administrativamente após essa data.
E perante a E. Justiça Federal foi-lhe reconhecido o
direito ao recebimento de auxílio-doença a partir de 21.02.2014.
É evidente, ante o comando expresso do V. Acórdão que
concedeu a aposentadoria por invalidez ao exequente, que os valores percebidos
por Adelmo dos Santos a título de auxílio-doença devem ser compensados.
O cálculo elaborado pelo Contador Judicial a fls. 60 dos
autos de cumprimento de sentença observou corretamente a compensação
determinada pelo V. Acórdão: - a conta discriminou mês a mês o valor devido a
título de aposentadoria por invalidez acidentária, aquele outro pago pelo auxílio-
doença, a diferença entre esses dois valores, atualizando monetariamente o
saldo apurado, com os respectivos juros de mora.
Em
suma:
-
o
cálculo
do
Contador
observou
rigorosamente o título executivo.
3 Quanto à atualização monetária, o julgado exequendo
determinou, em apertada síntese, a aplicação da Repercussão Geral do Tema
810 (“Ainda quanto aos juros de mora e correção monetária, é de se observar
que, a partir de 30.06.2009, deve ser aplicada a Lei no 11.960/2009,
considerando-se, contudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425,
em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos”).
Vale dizer: - afastou a utilização da TR como fator de
atualização monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215214-86.2018.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, não há que se falar na adoção da TR como índice
de atualização monetária como pretende a autarquia.
Inconvincente, pois, o recurso da autarquia.
4
Daí porque, ante o exposto, nego provimento ao
recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)